Tribunal: STF
Processo: Rcl 56553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, exarado no Processo nº 0101460-96.2017.5.01.0061, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, na origem, Nelson Sa Gomes Ramalho ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “a incorporação da gratificação de função, decorrente do exercício de cargo de confiança por mais de dez anos, ao [seu] salário”.



    Prossegue discorrendo que



    “[a] c. SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, analisando a questão, entendeu se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 372/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2012, que incluiu o § 2º ao art. 468 da CLT. 



    (...)



    Assim, afastando a incidência do § 2º do art. 468 da CLT, que dispõe que a reversão ao cargo efetivo, “com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função”, a c. SBDI-1 aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 372/TST que enuncia que “percebida a gratificação de função por 10 (dez) ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira”. 



    A Petrobras alega violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto reconhecido o direito à incorporação da contraprestação pecuniária pelo exercício de função gratificada à remuneração de empregado destituído da função de confiança, com fundamento no item I da Súmula nº 372/TST, afastando a incidência da norma do § 2º do art. 468 da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) sem que sua inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo Órgão Especial daquela Corte.



    Afirma que a decisão reclamada está calcada na garantia do direito adquirido, não devendo esta prosperar, uma vez que, “[n]o caso do pretenso direito à incorporação da gratificação de função, o que se contrapõe é a lei nova frente a verbete sumulado do TST que, indevidamente, criou vantagem trabalhista sem base legal.” 



    Nessa perspectiva, entende “descabida a presunção de desrespeito ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido com base em direito fixado por meio de criação jurisprudencial, sem base legal“, razão pela qual defende que “[o] afastamento da incidência de norma federal por órgão fracionário de tribunal, ainda que em parte, sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, implica a violação da Súmula Vinculante nº 10, de obrigatória observância pelos poderes públicos.”



    Requer



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 372 em detrimento do art. 468, § 2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101460-96.2017.5.01.0061, até o julgamento final da presente Reclamação;



    b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0101460- 96.2017.5.01.0061, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito; 



    (...)



    f) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT”.



    A parte beneficiária da decisão apresentou contestação, requerendo o inferimento da liminar e, no mérito, o não conhecimento da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 52.099/BA (cuja ata de julgamento foi publicada no DJe de 27.9.2022), ressalvo meu entendimento pessoal, ante a prevalência da compreensão de que não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 a mera interpretação restritiva do art. 468, §2º da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, no sentido de que não se aplicaria às situações em que o empregado teria cumprido os requistos para incorporar a gratificação antes da vigência do aludido dispositivo.



    Na hipótese, restou incontroverso que a parte beneficiária da decisão reclamada percebeu gratificação por função por prazo superior a dez anos antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 372, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DIREITO ADQUIRIDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. Controverte-se nos autos acerca da aplicabilidade do artigo 468, § 2º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017 que afasta o direito à incorporação da gratificação de função exercida pelo empregado por mais de dez anos, quando revertido ao cargo efetivo sem justo motivo , a hipótese em que o empregado já havia implementado os requisitos contidos na Súmula nº 372, I, do TST, quando da entrada em vigor do referido diploma legal (11/11/2017). 



    2. A jurisprudência atualmente pacificada da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte superior caminha no sentido da inaplicabilidade do disposto no artigo 468, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho a hipóteses em que os empregados já tenham completado dez anos de exercício da função gratificada quando do advento da reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467/2017. Precedentes. 



    3. No caso em tela, resulta incontroverso que o reclamante percebeu gratificação de função a partir de 8/10/1993, até 23/8/2015, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos, tendo sido preenchido o requisito da percepção da gratificação por dez anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 372, I, do TST. 



    4. Recurso de Embargos de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento para restabelecer o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional. ” (e-Doc 17, p. 2)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente